Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723797-41.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FLAVIA RIBEIRO MAZZOCCANTE HOLANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a reclamação apresentada por Flavia Ribeiro Mazzoccante Holanda perante a Câmara de Uniformização foi julgada em 4/2/2025, nos termos do acórdão n. 1960800, a seguir ementado (ID 68758897): Reclamação - Acórdão de Turma Recursal – Ação de cobrança ajuizada por servidor público – Alegada renúncia administrativa ao prazo prescricional - REsp. 1.925.193 (Tema 1.109) – Divergência não configurada. 1. A Administração não tem o poder de dispor de prazo prescricional (LC-DF 840/11, art. 177), cuja renúncia depende de norma legal específica, expressa ou da qual se possa inferir que o reconhecimento de determinado direito tem eficácia retroativa. 2. A pretensão da reclamante não conta com lei com esse teor. Acha-se amparada apenas em uma declaração administrativa, a qual não traduz renúncia, expressa ou tácita, ao prazo prescricional. A Lei 4.320/64 e o Dec. 62.115/68 não cuidam dessa matéria. 3. O acórdão da Turma Recursal não ofende a tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. Renúncia 4. Valor da causa corrigido ex officio, adequando-o ao do proveito econômico visado. 5. Reclamação improcedente, com verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, percentual que visa evitar honorários irrisórios, considerando o pequeno valor da base de cálculo. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado na aludida reclamação e baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal